Tribunal: STF
Processo: RHC 258335
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alzenir Alves Mesquita, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 946205/AM (docs. 50 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 30/5/2017, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, do Código Penal, termos em que foi denunciado [...]” (doc. 34, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Cuida-se de ação penal originalmente proposta perante Juízo de Direito da Comarca de Tabatinga/AM para apurar a prática, supostamente, de crime capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ocorrido em 20/05/2016, imputado ao paciente ALZENIR ALVES MESQUITA e outro.



    Declinada a competência para a Justiça Estadual da Capital, a denúncia foi regularmente recebida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, em 30/05/2017, sendo a prisão preventiva decretada na mesma decisão.



    O feito seguiu perante o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, tendo encerrada a fase de instrução preliminar com a decisão de pronúncia em 10/08/2018. A competência para processar e julgar os fatos narrados na denúncia foi declinada para a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Tabatinga/AM.



    Em 05/04/2019 houve decisão suscitando conflito de competência perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo julgado e declarado como competente o juízo federal da Subseção Judiciária De Tabatinga/AM para processar e julgar o feito.



    Posteriormente, foi suscitado pedido de desaforamento, que restou deferido em julgamento pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ocasião em que o órgão manteve a prisão preventiva do paciente por entender ser necessário a garantia da ordem pública, por não ter sido demonstrada a ocupação lícita do paciente, além de garantia da lei penal (suposto risco de fuga).



    Considerando o transcurso do tempo, a DPU impetrou perante este e. STJ Habeas Corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente. A liminar estou indeferida. Ato contínuo, por meio de decisão monocrática, denegou-se a ordem, sendo interposto o devido Agravo Regimental.



    Por fim, decidiu a e. Sexta Turma do STJ: [...].



    Sobre esta decisão, porque flagrantemente ilegal, se insurge a defesa por meio do presente recurso.



    Eis o relato do essencial.



    [...]



    Neste sentido, o paciente não pode permanecer exposto a tal situação de evidente abusividade, sob pena do instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal.



    [...]



    Considerável é a morosidade da marcha processual e, encontrando-se preso o paciente desde 30.05.2017, aguardando, portanto, há MAIS 08 ANOS o desenrolar dos fatos, tem-se por certa a configuração de constrangimento ilegal. (doc. 56, pp. 2-4 e 5-6).  



    Ao final, requer:  



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima; c) Dado provimento ao recurso, para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando o acórdão do e. STJ, a fim de que seja deferida a imediata soltura do recorrente, a fim de que a segregação seja substituída por cautelares previstas no art. 319 do CPP e seja julgada ilegal a prisão preventiva por excesso de prazo.; e d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94. (doc. 56, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTDA NO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois a periculosidade social do agravante restou evidenciada no modus operandi do ato criminoso, na gravidade concreta do delito, e no periculum liberatis, sendo insuficientes para resguardar a ordem pública medidas cautelares diversas da prisão.



    4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.



    5. Destaca-se que o processo precisou ser desaforado em razão da periculosidade e imenso poder de intimação que o agravante exerce na comunidade local, a fim de realizar um julgamento isento, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. Agravo regimental improvido. (doc. 50, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 100-103):



    “[...]



    Quanto à alegada demora na tramitação do feito, observa-se que foi necessário o desaforamento do feito, “para que seja garantido um julgamento imparcial dos réus. Diante da periculosidade e imenso poder de intimidação que os integrantes de organizações criminosas do tráfico exercem na comunidade local, dificilmente seria arregimentado um júri isento, capaz de realizar um julgamento justo, que deliberasse pela condenação ou absolvição dos acusados apenas com base nas provas do processo, ID 343391159. (e-STJ fl. 69)”.



    [...]



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Portanto, no caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso, na gravidade concreta do delito, e no periculum libertatis, sendo insuficientes para resguardar a ordem pública medidas cautelares diversas da prisão.



    Destaca-se que o processo precisou ser desaforado em razão da periculosidade e imenso poder de intimação que o agravante exerce na comunidade local, a fim de realizar um julgamento isento, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. (doc. 51, pp. 2 e 5 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostraram-se aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 236.728 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, não há o que decidir. Está nestes autos que:  



    De acordo com os informes obtidos junto ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 23.04.2025, antes mesmo da impetração do presente recurso ordinário (16.06.2025), foi realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, resultando na condenação do réu à pena de 14 anos e 06 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.



    Como sabido, esse Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada (Tema n. 1.068). (doc. 68, p. 4 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator